Tribunal: TJDFT
Processo: 0722182-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. AFASTADO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUTOR CONHECIDO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O afastamento do trâmite processual em segredo de justiça é de rigor, quando as hipóteses legais de cabimento não se aplicarem ao caso concreto.
2. A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento pessoal ou fotográfico do acusado realizado na fase inquisitorial, ainda que em juízo a vítima confirme ter realizado o referido reconhecimento, devendo ser observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e corroborado por outras provas independentes.
3. No caso, a condenação não foi fundada unicamente no reconhecimento fotográfico, o que seria até dispensável, uma vez que o réu era conhecido da vítima (estudaram na mesma escola).
4. Afastado o trâmite processual em segredo de justiça. Recurso desprovido.